Tribunal: TJPA
Processo: 0800950-24.2019.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800950-24.2019.8.14.0008

APELANTE: DENISE CUNHA FERNANDES, MARCELO CUNHA SILVA, FLAVIA CRISTINA CUNHA SILVA

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO AVIADO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
não
conhecer
do presente recurso
, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO (ID. 18482937) EM APELAÇÃO interposto por DENISE CUNHA FERNANDES E OUTROS, objetivando a reforma de ACÓRDÃO (ID. 18070789) proferido pela 2ª Turma de Direito Privado de minha Relatoria.

Sem contrarrazões.

É o relatório que encaminho para inclusão na pauta do plenário virtual.

Belém-PA, data da assinatura digital.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora-Relatora

VOTO

O recurso de Agravo Interno não merece ser conhecido.

O agravante interpôs o presente agravo interno contra decisão proferida por órgão colegiado deste Tribunal.

Como se sabe, o art. 1.021 do Código de Processo Civil de 2015 dispõe que será admitido Agravo Interno contra decisão proferida pelo relator, ou seja, de decisões monocráticas.

Nas palavras de Daniel Amorim Assumpção das Neves:

“Nos termos do art. 1.021,
caput,
do Novo CPC, de toda decisão monocrática proferida pelo relator será cabível o recurso de agravo interno para o respectivo órgão colegiado, ou seja, para o órgão que teria proferido o julgamento colegiado caso não tivesse ocorrido o julgamento unipessoal pelo relator.”. (Manual de direito processual civil -Volume único: Daniel Amorim Assumpção Neves- 9. ed.- Salvador: Ed. JusPodivm, 2017. 1.808 p.).

A interposição de recurso de Agravo interno contra decisão colegiada é erro crasso. Clara inadequação da via eleita pela parte recorrente, como já dispôs o STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO.
1. Incabível agravo interno contra decisão colegiada, conforme dispõem o art. 1.021 do CPC/2015 e o art. 259 do RISTJ, constituindo essa interposição erro grosseiro, que inadmite aplicação do princípio da fungibilidade
. Precedentes. 2. Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt no AgInt nos EREsp: 1573674 PR 2015/0313009-4, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 02/03/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 10/03/2021).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Não cabe agravo interno contra decisão colegiada (art. 1.021, caput, do Código de Processo Civil). 2. Agravo interno não conhecido
. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1916106 BA 2021/0184544-9, Data de Julgamento: 16/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022)

Do mesmo modo os Tribunais Estaduais:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO COLEGIADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. - É incabível Agravo Interno contra decisão colegiada, conforme dispõe os arts. 258 do RISTJ e art. 1021 do CPC. (STJ, AgInt no AgRg no AResp 83.695/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 02/12/2016) -
Tendo o Apelante interposto Agravo Interno contra decisão colegiada, é de rigor o não conhecimento do recurso, dada a sua manifesta inadequação da via eleita
- Conforme expressamente previsto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil c/c art. 395 do RITJMG, tratando-se de Agravo Interno manifestamente inadmissível, a multa ao Recorrente é medida impositiva. (TJ-MG - AGT: 10935789420228130000, Relator: Des.(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 16/05/2023, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/05/2023).

Assim, considerando que a decisão agravada foi proferida por órgão colegiado deste E. Tribunal, forçoso reconhecer a inadmissibilidade do presente agravo interno.

Isto Posto,

voto para
NÃO

CONHECER
o recurso de agravo interno, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Belém-PA, data da assinatura digital.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora-Relatora

Belém, 28/05/2024